Tribunal: TJES
Processo: 5015112-47.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015112-47.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GELLIS DA SILVA FERNANDES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5015112-47.2023.8.08.0024

RECTE.:
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES

RECDO.:
GELLIS DA SILVA FERNANDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. NULIDADE. EXCEPCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. INTERESSE. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. TERCEIRO VINCULO QUE NÃO EXTRAPOLOU LIMITE LEGAL. QUARTO PERÍODO COM LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO EM RELAÇÃO AO ANTERIOR. AFASTAMENTO DE SUCESSIVIDADE. REFORMA PARCIAL PARA AFASTAR A NULIDADE DE CONTRATOS REFERENTE A TAIS PERÍODOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 8066525. Contrarrazões em Id. 8066528.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8066525), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo
em que
o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da
r. S
entença objurgada (Id. 8066522), em que o
Juízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto, ACOLHO a prejudicial de mérito para PRONUNCIAR a prescrição ao recebimento das parcelas anteriores a 17/05/2018, na forma do art. 487, inciso II, do Estatuto Processual Civil e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, A PRETENSÃO AUTORAL, para declarar a nulidade dos contratos temporários renovados de forma sucessivas entre 2011 e 2023 e, via de consequência, condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento das parcelas de FGTS ao requerente GELLIS DA SILVA FERNANDES, que incidam sobre os vencimentos/subsídios pagos após 17/05/2018, a ser acrescida de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pela TR, contados de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.
”

Trata-se de ação de nulidade de contratos administrativos c/c cobrança de valores referentes ao FGTS sob argumento que o recorrido fora contratado como temporário, mas tais contratos seriam nulos, pois trabalhou por longo período, razão pela qual requereu a nulidade deles e pagamento do FGTS correspondente.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o terceiro vínculo
da recorrida para com o recorrente
não extrapolou o limite temporal de 24 (vinte e quatro
) meses, estando em conformidade com a Lei Complementar Estadual nº 593/11 e que quarto vínculo se iniciou após 51 (cinquenta e um) dias do encerramento do terceiro, o que afasta a característica de sucessividade, portanto, não haveria como tornar nulo tais contratações, tampouco o recolhimento de FGTS.

Em breve síntese, colhe-se dos autos que o autor/recorrido
fora
nomeado
para atuar
como agente socioeducativo
em
contratações sucessivas em regime temporário,
com o espoco de
atender excepcional interesse público, no período
de
2011 a
té
2023 em caráter contínuo desde a contratação prime
va
.

Pois bem. O contrato p
or tempo determinado se baseia nos preceitos preconizados
pelo art. 37, IX da CRFB/88, assim, com o espoco de atender necessidades temporárias e de interesse público, com caráter excepcional, de forma que o contrato pode ser prorrogado (sucessividade) se vislumbrado a continuidade da prestação do serviço temporário e excepcional, sendo que os contratos temporários podem ser declarados nulos quando não forem firmados em conformidade com a legislação vigente.

Com efeito, em que pese o saber do Juízo Sentenciante, entendo que com razão o
recorrente. Conforme se colhe da petição inicial em Id. 8066500 o terceiro vínculo do autor para com o requerido ocorreu no período de
01/02/2018 a 21/12/2019,
ou seja, 0
1 (um) ano, 10 (dez) meses, 2 (duas) semanas e 6 (seis) dias
laborados.

Nessa senda, o
prazo
citado
não ultrapassou 24 (vinte e quatro meses) e a necessidade temporária de excepcional interesse público, no caso específico dos autos, restou demonstrada pelo ora
recorrente
.

Preconiza o Art. 2º da LCE nº
593/
20
11
o seguinte:

Art. 2º As contratações previstas no artigo 1º respeitarão o prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de formalização do contrato administrativo de prestação de serviços, podendo ser prorrogadas por igual período e rescindidas a qualquer tempo por interesse da administração.

(Redação dada pela Lei Complementar nº 729, de 13 de dezembro de 2013).

Portanto, não há que se falar em nulidade do 3º vínculo entre os polos, compreendido de 01/02/2018 até 21/12/2019 pois
dentro de lapso temporal
previsto na lei supra. Ademais, elenco julgados deste Eg. Tribunal que comungam nesse sentido.

Veja-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MÉRITO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INSPETOR PENITENCIÁRIO.
PERÍODO INFERIOR A 02 (DOIS) ANOS. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS CONTRÁRIAS À NATUREZA TEMPORÁRIA DA FUNÇÃO. NÃO POSSUI DIREITO À PERCEPÇÃO DAS PARCELAS RELATIVAS AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESSUPOSTO DE NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO NÃO EVIDENCIADO.

PRETENSÃO À MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL PELO RECORRIDO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Do Recurso de Apelação Voluntária interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
II. A Contratação Temporária possui contornos próprios, cuja validade, por conseguinte, vincula-se ao preenchimento de determinados pressupostos, sobretudo no que tange ao seu caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo certo que eventual prorrogação por longo período de atividade considerada essencial para o bom andamento e prestação de serviços à coletividade desqualifica a natureza precária dos serviços contratados, devendo, por esse motivo, ser declarado nulo o Contrato Temporário firmado com a Administração Pública. I.II. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em precedente firmado sob a sistemática da Repercussão Geral, pronunciou-se que é “constitucional o art.
19-A
da Lei nº
8.036
/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. (...) Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.(
RE 596478
, Relator (a): Min.
ELLEN GRACIE
, Relator (a) p⁄ Acórdão: Min.
DIAS TOFFOLI
, Tribunal Pleno, Julgado: 13.06.2012, REPERCUSSÃO GERAL, DJe-040, 28.02.2013, Publicado: 01.03.2013). Orientação que se aplica inclusive às hipóteses de Contratação Temporária Nula, na linha de reiterados precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal e do entendimento firmado no âmbito deste E. Tribunal de Justiça no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 64080016518 (Rel.:
DAIR J.B.DE OLIVEIRA
, J.: 09/04/15, P: 27/04/15). Em sendo assim, sendo reconhecida a nulidade da contratação temporária firmado no âmbito da Administração Pública, o trabalhador fará jus ao recebimento de verbas relativas ao FGTS pelo período correspondente à prestação efetiva dos serviços, em regime precário. I.III. Na hipótese em tela, verificou-se que o Recorrido foi contratado pelo Estado Recorrente para exercer as funções de Inspetor Penitenciário em regime de Designação Temporária, tendo a relação contratual perdurado, ininterruptamente, no período compreendido de 04.07.2012 a 07.03.2014, consoante Declaração de Tempo de Serviço. O Recorrido permaneceu, portanto, no exercício de suas funções por menos de 02 (dois) anos, o que não evidenciou a inobservância aos requisitos essenciais à formalização da Contratação Temporária, no que pertine, especificamente, à temporariedade⁄precariedade do Contrato Administrativo de Designação Temporária firmado entre a partes.
I.IV.
Concluiu-se, portanto, que o vínculo contratual mantido entre as partes, na hipótese, não extrapolou o limite temporal de 24 (vinte e quatro) meses, considerando o período regular de vigência contratual de até 12 (doze) meses, com possibilidade expressa de renovação por igual período, consoante previsto no Contrato Administrativo (Cláusula Décima), estando, ainda, em conformidade com a Lei Complementar Estadual nº 593, de 14.07.2011, que autorizou o Poder Executivo a efetivar contratação temporária de

Agentes Penitenciários.
Assim, não resultou evidenciado,
in casu
, a irregularidade no Contrato Administrativo de Designação Temporária que ensejasse sua nulidade e consequente percepção de verbas relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, caracterizando a improcedência do postulado direito ao recebimento de tal rubrica, conforme delineado na Inicial
. (TJES,
AC Nº 0040987-22.2014.8.08.0024
, Rel.
Namyr Carlos de Souza Filho
, Julgamento: 11.04.2017, Publicação: 19.04.2017) [Sem destaque no original]
(aplicado ao processo nº
5020096-13.2023.8.08.0012
)
(grifo nosso)

Lado outro, entendo que de igual sorte com razão o recorrente na impugnação ao
quarto
vínculo entre as partes. Extrai-se dos autos que o encerramento do terceiro vínculo ocorreu na data de 21/12/2019 e o quarto se iniciou em 11/02/2020, percebe-se, dessa forma, lapso temporal de 01 (um) mês e 03 (três) semanas, portanto, não houve
continuidade
,
afastado, assim, a característica, vale dizer, imperiosa, da designação temporária de
sucessão
de contratos
.

V
eja-se:

DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA TEMPORÁRIA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO. CONTRATOS EXECUTADOS EM PRAZO NÃO SUPERIOR A DOIS ANOS. COMPATIBILIDADE COM A NOÇÃO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DAS CONTRATAÇÕES NÃO ELIDIDA POR OUTROS ELEMENTOS. CONTRATOS QUE DEVEM SER REPUTADOS VÁLIDOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabível o julgamento monocrático do recurso, com aplicação analógica da Súmula1. 568/STJ, pois há entendimento unânime na Turma Recursal sobre a questão devolvida. Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve o recurso ser conhecido. 2. A Constituição Federal traz como princípio a contratação de pessoal via concurso público (art. 37, II). Autoriza a contratação temporária como exceção apenas na hipótese de necessidade transitória de excepcional interesse público (art. 37, IX). No Paraná, a regulamentação legal prevê que essa contratação temporária nunca poderá exceder a dois anos (art. 27, IX, b, da Constituição Estadual e art. 5º, II e § 1ºA, da Lei Complementar nº 108/2005). Relativamente aos professores, a Lei Complementar nº 108/2005 autoriza a contratação por tempo determinado em casos específicos, conforme art. 2º. Destaca-se o § 1º desse artigo, que prevê que a contratação de professores dos incisos que cita seria efetivada “exclusivamente para suprir a falta de docente, bem como de servidores de carreira decorrente de aposentadoria, demissão, exoneração, falecimento, afastamento para capacitação e nos casos de licenças legalmente concedidas” Não se olvida que o Estado do Paraná tem feito mau uso das contratações temporárias via processo seletivo simplificado – o que se denota dos muitos casos já julgados por esta Turma Recursal. Todavia, é importante divisar que, no meio de tantas contratações ilegais, haverá aquelas que são legais – aquelas que se prestam para atender a vaga de professores aposentados, demitidos, exonerados, falecidos, afastados ou licenciados, nos termos da lei. Vigora o princípio da presunção de regularidade das contratações, decorrente dos princípios de legitimidade e legalidade dos atos administrativos. No caso dos autos, não é possível elidir essa presunção. Não cabe afastar a presunção de regularidade da contratação pela análise da duração dos contratos da parte reclamante. No caso, ela firmou um contrato relativo a um ano letivo (03.02.2014 a 31.12.2014) e nenhum outro contrato no próximo ano, o que já afasta a tese de continuidade. Outro contrato só foi firmado em 2016, correspondente a um ano letivo (01.02.2016 a 31.12.2014) e em seguida, outro correspondente a um ano letivo (15.02.2017 a 31.12.2017).
Os contratos são regulares – porque de per si não se arrastam por mais de (prazo máximo admitido) – .dois anos nem mesmo se somados
Seria necessário a identificação da situação fática – mas a parte reclamante não declina qual necessidade teria atendido, no caso concreto, no curso dessas contratações permanente. Aliás, não fosse o suficiente,
cada contrato foi cumprido em um Município diferente: o primeiro, em Ibiporã/PR, o segundo em Londrina/PR e o terceiro em Rolândia/PR. E com hiato distante entre eles. Nessa perspectiva, não é possível afirmar que as contratações da parte reclamante tenham ocorrido em burla ao princípio do concurso público, condição necessária para o reconhecimento da nulidade do contrato e pagamento do FGTS pretendido.
Em casos fáticos análogos, a posição unânime dos juízes integrantes desta Turma Recursal, única competente para o julgamento dos recursos dessas causas, é pela improcedência da demanda Cita-se: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE FGTS. REGIME DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS). AUSÊNCIA DE CONTRATO SUPERIOR A 2 ANOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR – 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais – 0049072-44.2018.8.16.0182 –- Curitiba – J. 10.04.2019) Rel.: Aldemar Sternadt (TJPR – 4ª Turma Recursal – 0006917-11.2019.8.16.0014 – Londrina – Rel.: Juíza Manuela Tallão Benke – J. 14.08.2019)
(TJ-PR
–
RI: 00069171120198160014 PR 0006917-11.2019.8.16.0014 (Decisão monocrática), Relator: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 14/08/2019, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/08/2019) (grifo nosso)

Dessa feita,
imperiosa a reforma da r. sentença, parcialmente, para julgar improcedente o pedido inicial de nulidade de contratos sucessivos e indenização ao FGTS apenas no terceiro (01/02/2018 a 21/12/2019) e quarto (
11/02/2020
a 10/12/2021) vinculo. Devendo os demais serem mantidos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e lhe
CONFIRO PARCIAL
PROVIMENTO
, para
reformar, parcialmente,
r. sentença
recorrida

para afastar a nulidade
imposta primevamente referente ao terceiro e quarto vinculo entre as partes, quais sejam,
01/02/2018 a 21/12/2019
e
11/02/2020
a 10/12/2021.
Ficam mantidos os demais termos da r.sentença.

Sem condenação ao recorrente em custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)